Tribunal: TJMT
Processo: 0001261-04.2013.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0001261-04.2013.8.11.0053
RECORRENTES: ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI E OUTROS
RECORRIDOS: ANTÔNIO FRANCISCO REGO JUNIOR E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID28800471):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DA POSSE NÃO COMPROVADO PELO AUTOR – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 561, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – RECUSO PROVIDO.
Dessa forma, como se vê, nesse juízo exclusivamente possessório, os autores, ora apelados, não comprovaram, de maneira inequívoca, o exercício da posse fática da área em litígio, conforme o disposto no artigo 561 do Código de Processo Civil.” (N.U. 001261-04.2013.8.11.0053, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 2285439).
Alegam violação aos artigos 561 e 1022, II, do CPC, uma vez que a posse mansa e pacífica do imóvel e o animus domini estão comprovados nos autos.
Recurso tempestivo (ID 43512950).
Contrarrazões (ID 46155475).
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada omissão no acórdão recorrido. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018).
Assim, embora os Recorrentes tenham alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC não apontaram de forma específica e individualizada a omissão, contradição ou obscuridade constantes no acórdão, limitando-se em afirmar que não foram sopesadas e valoradas as provas produzidas nos autos, pois comprovaram de maneira clara, cabal e eficaz que os Recorrentes sempre exerceram a posse no imóvel objeto da ação, impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, quanto à suposta violação ao artigo 561 do CPC, que busca dirimir a presença, ou não, dos requisitos para concessão da tutela possessória, torna-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAR A LIMINAR CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS DITOS VIOLADOS. ACÓRDÃO LOCAL QUE AFASTOU AS ALEGAÇÕES DE CARÊNCIA DE AÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR, A PARTIR DAS PREMISSAS FÁTICAS CONSTANTES DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não é possível o conhecimento de recurso especial se ausente o prequestionamento dos preceitos legais ditos violados, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes.
2. As conclusões firmadas pelo acórdão para reconhecer como preenchidos os requisitos autorizadores da concessão liminar de reintegração de posse, e afastar as alegações da agravante de descaracterização do contrato de arrendamento mercantil, encontram-se construídas nos fatos circunstanciados na lide, e a sua revisão na via especial é obstada pela Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 623.776/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016).
No mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REEXAME DE PROVA.
1. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 869.581/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 21/10/2016).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI